Tribunal: TJPA
Processo: 0800119-15.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800119-15.2021.8.14.0037

APELANTE: MARIA RAIMUNDA FERREIRA BARRETO

APELADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - JANDAIA DO SUL - PR - MUNICIPAL

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. ERRO NA INDICAÇÃO DO DIRETÓRIO PARTIDÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO. DEVER DE SANEAMENTO DO VÍCIO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, em ação de reparação de danos morais, materiais e lucros cessantes proposta por candidata a vereadora, sob alegação de erro no número de candidatura registrado pelo partido nas eleições municipais de 2020, o que teria comprometido sua votação e causado prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro na indicação do diretório partidário no polo passivo justifica a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se o comparecimento espontâneo do diretório efetivamente responsável supre eventual nulidade de citação e impõe o saneamento do vício processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento espontâneo do réu, com constituição de advogado e participação ativa no processo, supre a ausência ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, consolidando validamente a relação processual.

4.

O erro na indicação do polo passivo configura vício formal sanável, impondo ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da petição inicial, conforme art. 321 do CPC.

5.

A extinção do processo sem resolução do mérito, sem prévia tentativa de saneamento, viola os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas (arts. 4º e 6º do CPC).

6.

O estágio avançado do processo, com realização de atos instrutórios e efetiva participação do réu, afasta a adoção de solução terminativa fundada em formalismo excessivo.

7.

A inexistência de responsabilidade solidária entre diretórios partidários (art. 15-A da Lei nº 9.096/95) não impede a correção do polo passivo quando identificado o ente que efetivamente integrou a relação processual.

8.

A sentença incorre em error in procedendo ao desconsiderar fato processual relevante e ao impedir o exame do mérito, impondo sua anulação com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade ou ausência de citação e estabiliza a relação processual.

2.

O erro na indicação do polo passivo constitui vício sanável que deve ser corrigido mediante oportunização de emenda da petição inicial.

3.

A extinção prematura do processo sem resolução do mérito, diante de vício sanável e com relação processual já estabilizada, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 239, § 1º, 321 e 485, VI; Lei nº 9.096/95, art. 15-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.517.929/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 10.11.2025; STJ, REsp nº 2.143.578/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.06.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA RAIMUNDA FERREIRA BARRETO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes ajuizada em face do
PARTIDO DA SOCIAL-DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB.

Narra a autora que foi candidata ao cargo de vereadora pelo PSDB nas eleições municipais de 2020, no Município de Oriximiná/PA, e que, embora tenha indicado ao partido o número 45222 para registro de sua candidatura, constatou apenas no dia do pleito que o número efetivamente cadastrado junto à Justiça Eleitoral era diverso (45522), circunstância que teria inviabilizado o correto recebimento de votos, causando-lhe prejuízos de ordem moral, material e lucros cessantes.

Aduz que toda a sua campanha eleitoral foi realizada com base no número inicialmente informado, incluindo material gráfico, divulgação e mobilização de eleitores, tendo sido surpreendida no dia da votação com a informação de que seu número constava como inexistente nas urnas eletrônicas, o que teria comprometido o resultado do pleito.

O Juízo de origem, entretanto, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do réu indicado na inicial, ao fundamento de que figurou no polo passivo diretório partidário diverso daquele responsável pelo processo eleitoral no Município de Oriximiná, não havendo falar em solidariedade entre órgãos partidários, à luz do art. 15-A da Lei nº 9.096/95. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que houve erro material sanável na indicação do réu, uma vez que o processo contém o CNPJ e a denominação corretos do diretório municipal do PSDB de Oriximiná. Argumenta que o partido compareceu espontaneamente aos autos por meio de advogado regularmente constituído, o que supriria eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Defende, ainda, a nulidade da sentença, com o reconhecimento da validade da citação, decretação da revelia do réu e, no mérito, a procedência total da ação para condenar o partido ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

Contrarrazões não constam dos autos, conforme certidão de Id. 21367045.

O Ministério Público foi intimado a se manifestar, mas deixou de emitir parecer em observância à recomendação n.º 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP (Id. 25937513).

É o relatório.

VOTO

1.

1.

ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço da Apelação Cível e do Recurso Adesivo à Apelação.

2.

2.

RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à verificação da validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, bem como à possibilidade de saneamento do vício na indicação do polo passivo, especialmente diante do comparecimento espontâneo do réu e da incidência dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

Sustenta a apelante, em síntese, que houve erro material sanável na indicação do polo passivo, bem como que o Diretório Municipal do PSDB de Oriximiná/PA compareceu espontaneamente aos autos, circunstância apta a suprir eventual vício de citação, devendo ser afastada a extinção prematura do feito.

Assiste-lhe razão, em parte. Vejamos:

É certo que o art. 15-A da Lei nº 9.096/95 estabelece que a responsabilidade civil recai exclusivamente sobre o órgão partidário que deu causa ao ato, afastando a solidariedade entre diretórios partidários distintos. Nesse ponto, correta, em tese, a premissa jurídica adotada pelo Juízo de origem.

Todavia, a análise dos autos revela que, não obstante a inconsistência formal inicialmente existente na indicação do réu, o Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Oriximiná/PA compareceu espontaneamente ao processo, por meio de advogado regularmente constituído, com juntada de procuração específica, ciência de atos processuais, participação no curso do feito e acompanhamento da instrução (Id. 21366970, 21366972, 21366973, 21366996, 21366998).

Tal circunstância atrai a incidência do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, consolidando a relação processual:

Art. 239
.
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir dessa data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Com efeito, ainda que se admitisse a existência de irregularidade na indicação do polo passivo, impunha-se ao Juízo de origem, à luz do art. 321 do Código de Processo Civil, oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, por se tratar de vício sanável, evitando-se a extinção prematura do feito.

Dispõe o art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

A ausência de tal providência configura violação ao modelo cooperativo do processo civil contemporâneo, bem como aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e da cooperação (art. 6º do CPC), que impõem ao magistrado a adoção de medidas voltadas à superação de vícios formais sanáveis.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente adequado extinguir o processo sem resolução do mérito, após o regular desenvolvimento da fase instrutória, com designação de audiências e produção de prova oral, sob pena de violação aos princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e, sobretudo, da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 6º do CPC).

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que vícios formais sanáveis, notadamente relacionados à indicação do polo passivo, devem ser corrigidos sempre que possível, evitando-se decisões terminativas quando já estabilizada a relação processual. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso especial com fundamento na Súmula nº 7/STJ.

2. Destacando excertos do acórdão recorrido, a agravante alegou ausência de intimação pessoal da sociedade empresária para apresentação de balanço especial e impugnação à penhora de cotas sociais e violação aos artigos 489, §1º, inciso VI, 1.022, inciso II, 238, 239 § 1º e 269 do CPC, e artigo 49-A do CC.

2. O Tribunal de origem entendeu que o administrador da sociedade empresária, ao comparecer espontaneamente aos autos e apresentar objeção de pré-executividade e impugnação à penhora, supriu eventual vício de intimação, considerando que a intimação da pessoa jurídica deveria ser efetivada na pessoa do administrador
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o comparecimento espontâneo do administrador da sociedade empresária supre a ausência de intimação pessoal da sociedade, considerando a finalidade do ato processual.

III. Razões de decidir

4.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si.

5. O Tribunal de origem corretamente concluiu que não há vício na intimação quando o administrador da sociedade empresária, que também é o executado, comparece espontaneamente ao processo.
Conforme estabeleceu a Corte local, haveria vício na intimação se o executado fosse pessoa diversa da do administrador da sociedade empresária o que não é o caso.

IV. Dispositivo

6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.517.929/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DETERMINADA PELO MAGISTRADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A questão controvertida diz respeito à incidência de honorários advocatícios no caso em que, antes da citação, o réu compareceu espontaneamente ao processo e ofereceu contestação, seguindo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, após o descumprimento pela parte autora da determinação de emenda à inicial.

2.
O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação e triangulariza a relação processual, independentemente do seu desfecho e mesmo nos casos em que a petição inicial é indeferida logo em seguida. Com efeito, o artigo 239, § 1°, primeira parte, do CPC, prevê que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação", sendo que esta tem justamente a finalidade de integrar o réu à relação processual (CPC, artigo 238).

3. Assim, indeferida a petição inicial, após o comparecimento espontâneo do réu e sua integração à relação processual, mediante a constituição de advogados e apresentação de contestação, a sentença deve arbitrar honorários advocatícios. Precedentes.

4. Recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios, em favor dos recorrentes, em 10% sobre o valor atualizado da causa. (REsp n. 2.143.578/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Dessa forma, configura-se error in procedendo na sentença recorrida, porquanto deixou de considerar fato processual superveniente e relevante, qual seja o comparecimento espontâneo do réu efetivamente vinculado à controvérsia,
bem como deixou de oportunizar a correção do vício sanável na petição inicial
, optando por solução extintiva incompatível com o estágio avançado do processo.

Não obstante o reconhecimento do vício processual, não se mostra possível o julgamento imediato do mérito em segundo grau, uma vez que a extinção prematura do feito impediu a adequada apreciação das questões materiais pelo Juízo de origem, inclusive quanto à regularização formal do polo passivo.

Assim, a providência que se impõe é a anulação da sentença, com o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja oportunizada a regularização do polo passivo, prosseguindo-se no regular julgamento da demanda, como entender de direito.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
ANULAR a sentença
, afastando a extinção do feito por ilegitimidade passiva, e DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja promovida a regularização do polo passivo e proferido novo julgamento, como de direito.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026